Tribunal: TJSP
Processo: 0001388-70.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de cobrança de multa cominatória fixada na fase de conhecimento – Sentença que acolheu a impugnação ofertada pelo executado, extinguindo o feito sem resolução de mérito – Razoabilidade – Ausência de verificação de descumprimento do comando judicial pelo executado – Sentença mantida, com majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC) - Recurso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de cobrança de multa cominatória fixada na fase de conhecimento – Sentença que acolheu a impugnação ofertada pelo executado, extinguindo o feito sem resolução de mérito – Razoabilidade – Ausência de verificação de descumprimento do comando judicial pelo executado – Sentença mantida, com majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC) - Recurso improvido.